Tribunal: TJSP
Processo: 1004552-62.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
r. Pretensão à manutenção nos quadros de pessoal do Município, com aproveitamento em outro cargo comissionado. Inadmissibilidade. Cargos de livre nomeação e exoneração. Natureza precária do vínculo. Fato de se tratar de pessoa com necessidades especiais (síndrome de Down) que não gera direito à estabilidade, pois não tem o condão de alterar a natureza do cargo. Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004552-62.2019.8.26.0248; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Servidor Público Civil

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/05/2020

Data de publicação:

14/05/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor municipal. Município de Indaiatuba. Cargo de provimento em comissão. Extinção por lei complementar. Pretensão à manutenção nos quadros de pessoal do Município, com aproveitamento em outro cargo comissionado. Inadmissibilidade. Cargos de livre nomeação e exoneração. Natureza precária do vínculo. Fato de se tratar de pessoa com necessidades especiais (síndrome de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor municipal. Município de Indaiatuba. Cargo de provimento em comissão. Extinção por lei complementar. Pretensão à manutenção nos quadros de pessoal do Município, com aproveitamento em outro cargo comissionado. Inadmissibilidade. Cargos de livre nomeação e exoneração. Natureza precária do vínculo. Fato de se tratar de pessoa com necessidades especiais (síndrome de Down) que não gera direito à estabilidade, pois não tem o condão de alterar a natureza do cargo. Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342826
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004552-62.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
ALESSANDRO
LUIS
BROLLO
e
ROSA
MARIA
BROLLO
FERNANDES
(CURADOR(A)), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-62.2019.8.26.0248 -Voto no 268-20
2
VOTO No 268/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1004552-62.2019.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ALESSANDRO LUIS BROLLO
APELADO: MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
JUIZ: LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor municipal. Município
de Indaiatuba. Cargo de provimento em comissão. Extinção por lei
complementar. Pretensão à manutenção nos quadros de pessoal do
Município, com aproveitamento em outro cargo comissionado.
Inadmissibilidade. Cargos de livre nomeação e exoneração.
Natureza precária do vínculo. Fato de se tratar de pessoa com
necessidades especiais (síndrome de Down) que não gera direito à
estabilidade, pois não tem o condão de alterar a natureza do cargo.
Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor do
Município de Indaiatuba, que pleiteia que “a autoridade impetrada se abstenha da
prática do ato coativo de exonerar o impetrante de sua função comissionada, que
exerce há 26 anos na Prefeitura Municipal de Indaiatuba” (fl. 07). A sentença
denegou a ordem.
O impetrante apelou. Alega que a extinção do cargo de
provimento em comissão que ocupava (oficial de serviço) pela Lei Complementar
Municipal n. 47/18 não justifica sua exoneração, pois “bastaria alocá-lo em um dos
cargos de provimento em comissão constante do Anexo III da mencionada lei, por
exemplo, como assessor de departamento, para o qual se exige um menor nível de
escolaridade, como fizeram nas reestruturações anteriores”. Afirma que a
exoneração configura ato discriminatório à sua condição de portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-62.2019.8.26.0248 -Voto no 268-20
3
necessidades especiais, uma vez que tem síndrome de Down. Pede o provimento do
recurso para que a ordem seja concedida.
Recurso tempestivo e respondido, a d. Procuradoria de Justiça
opinou pelo seu não provimento.
É O RELATÓRIO.
No ano de 1993, o impetrante foi nomeado para exercer o
cargo em comissão de Oficial de Gabinete (cuja denominação foi posteriormente
alterada para “oficial de serviço” pela Lei Complementar Municipal n. 11/10) do
Município de Indaiatuba (fl. 50).
Em 01.03.2019, entrou em vigor a Lei Complementar
Municipal n. 47/2018, que promoveu a reestruturação de carreiras no âmbito do
Município. O artigo 23 do referido diploma legal assim dispõe:
Art. 23. Ficam extintos todos os cargos,
de provimento efetivo ou em comissão, e funções de confiança
ou gratificadas do quadro geral de pessoal da administração
direta do Município, criados até a data da vigência da
presente lei complementar e que não estejam expressamente
previstos nos seus anexos II, III, IV e V.
Parágrafo
único.
Excluem-se
do
disposto neste artigo as funções públicas de que trata a Lei n.
6.730, de 20 de junho de 2017.
O cargo de Oficial de Serviço não consta dos anexos da LCM
n. 47/18 e tampouco se insere nas exceções previstas no parágrafo único do artigo
23 do mesmo diploma. Com a extinção do cargo, cujo provimento era em comissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-62.2019.8.26.0248 -Voto no 268-20
4
não tem o impetrante direito de ser mantido nos quadros da Administração
Municipal.
A alegação de que deveria ser aproveitado em outro cargo de
provimento em comissão constante do Anexo III da LCM n. 47/18, cuja exigência
de escolaridade seja compatível com a sua, não pode ser acolhida. Aqui, merecem
transcrição algumas das considerações expendidas sobre cargos em comissão por
MARCIO CAMMAROSANO, mencionado por ADILSON ABREU DALLARI, em
Regime Constitucional dos Servidores Públicos, Ed. RT, 2a ed., 1990, p. 41:
“Não é, portanto, qualquer plexo
unitário de competências que reclama seja confiado o seu
exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida,
merecedora da absoluta confiança da autoridade superior,
mas apenas aqueles que, dada a natureza das atribuições a
serem exercidas pelos seus titulares, justificam exigir-se deles
não apenas o dever elementar de lealdade às instituições
constitucionais e administrativas a que servirem, comum a
todos os funcionários, como também um comprometimento
político, uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos
agentes políticos, uma lealdade pessoal à autoridade
superior”.
Dessas características decorrem várias peculiaridades dos
cargos em comissão, dentre elas a livre nomeação e exoneração. A relação especial
de confiança e lealdade devidas à autoridade superior que caracteriza esses cargos
impede seja acolhida a pretensão do impetrante de compelir a Administração a
aproveitá-lo em outro cargo comissionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004552-62.2019.8.26.0248 -Voto no 268-20
5
Insta consignar que o fato de o impetrante ser portador de
necessidades especiais não lhe confere direito à estabilidade, uma vez que não tem o
condão de transformar a natureza do cargo em comissão por ele ocupado, de modo a
impedir a livre exoneração. Muito menos pode ter o condão de transformar a
natureza do vínculo, que é precário, para ensejar estabilidade no serviço público ou
efetividade no cargo.
Por todas essas razões, foi correta a denegação da ordem.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR